Tribunal: STF
Processo: Rcl 47908
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Arapongas/PR contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) nos autos do Processo 0006677-75.2009.8.16.0045, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 4.
    O reclamante sustenta, em síntese, que os atos reclamados violaram o referido verbete sumular ao estabelecer a base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público municipal e busca que
    “[…] outra seja estabelecida, observando o real sentido da norma (Art. 113, da Lei Municipal 2.147/92 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Arapongas), ou seja, para definir como base de cálculo do adicional de insalubridade tão somente o menor valor de referência de vencimentos definido. E por ‘menor valor de referência definido’ leia-se o menor valor definido aos servidores públicos pela Administração Pública.” (pág. 26 do documento eletrônico 1)
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Na espécie, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 4, abaixo transcrita:
    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” (grifei) 
    Transcrevo trecho do acórdão reclamado, que julgou a apelação:
    “Ademais, a base de cálculo do adicional de insalubridade está prevista na Lei Municipal nº 2.147/1992 nos seguintes termos: 
    Art. 113. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura a percepção de gratificação respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do menor valor de referência de vencimentos definido, segundo se classifiquem os graus máximo, médio e mínimo – grifos acrescidos. 
    Portanto, merece provimento o recurso, neste ponto, para o fim de reconhecer que a base de cálculo a ser utilizada para a concessão do adicional de insalubridade corresponda ao menor valor de vencimento do recorrente, nos termos do artigo 113 da Lei Municipal nº 2.147/1992, respeitada, apenas, a prescrição do período que antecede a cinco anos do ajuizamento da ação, conforme já determinado.” (págs. 13-14 do documento eletrônico 4 – grifos no original)
    Dessa forma, pode-se depreender que o art. 113 da Lei 2.147/1992, do Município de Arapongas, estabelece como base de cálculo do adicional de insalubridade “o menor valor de referência de vencimentos definido”, e o TJPR e o Município de Arapongas interpretaram esse texto normativo de formas diversas.
    Para um a norma significaria o menor valor de vencimento definido para o servidor em questão, já para o outro o sentido dela seria o de menor valor definido aos servidores públicos pela Administração Pública.
    Sem adentrar no mérito de qual seria a hermenêutica correta do art. 113 da Lei 2.147/1992, do Município de Arapongas, certo é que essa não é a via adequada, tendo em vista que essa matéria não foi tratada pela Súmula Vinculante 4.
    Com efeito, observo que o reclamante busca a aplicação ao presente caso de uma jurisprudência firmada para casos evidentemente diversos.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) entende que, apesar de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo por meio de decisão judicial, nos termos do já mencionado enunciado sumular.
    Entretanto, na espécie, não houve substituição de base de cálculo por decisão judicial, mas, como já demonstrado, simples divergência a respeito da interpretação do art. 113 da Lei 2.147/1992, do Município de Arapongas. 
    Ademais, a base de cálculo alegadamente substituída nem mesmo era vinculada ao salário mínimo. 
    Assim, verifico que não há estrita aderência entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator